Tribunal: TJBA
Processo: 8000332-07.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000332-07.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NIVALDO EVANGELISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO

APELADO: REGINALDO DANTAS DE SOUSA JUNIOR e outros (3)

Advogado(s)
:
DOMINGOS FRANCLIN VERONA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Não configura julgamento ultra petita a condenação ao pagamento por uso indevido do imóvel quando tal pleito consta expressamente da petição inicial e decorre da procedência do pedido de despejo.

2. Ausentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada as alegações de cerceamento de defesa, validade das cláusulas contratuais e capacidade do embargante.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis como via recursal substitutiva.

4. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção literal e expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria neles versada tenha sido devidamente examinada.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por
Nivaldo Evangelista de Oliveira
, nos autos da Apelação Cível n.º 8000332-07.2024.8.05.0216, em que figuram como embargados
Edda Maria Passos de Sousa, Reginaldo Dantas de Sousa Junior, Silvania Passos de Souza Cartaxo e Rosilene Passos de Sousa.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25